Tribunal: TJMT
Processo: 1023262-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1023262-47.2021.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE(S): ERICO RICARDO DA SILVEIRA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): MARCIELE APARECIDA FRANKI
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MARCIELE APARECIDA FRANKI contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 0015025-97.2019.8.11.0004), que indeferiu pedido de prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver – art. 121, § 2o, I, III, IV e art. 211, caput, ambos do CP – (Sistema Primus).
A impetrante sustenta que a paciente “possui quadro depressivo grave [...], doença com crises epilépticas e convulsivas” e “faz uso de medicamentos psicotrópicos, sendo necessárias reavaliações psiquiátricas, mas a unidade prisional não dispõe de profissionais para tratá-la”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida prisão domiciliar à paciente, “com monitoração eletrônica” (fls. 4/8), com documentos (fls. 5/1091).
Relatos.
Em 26.11.2019, o Juízo singular decretou a prisão temporária da paciente MARCIELE APARECIDA FRANKI e do corréu Fabio Luiz Sakovicz, seu companheiro (Sistema Primus – Código 322131 – fls. 839).
Em 19.12.2019, recebeu a denúncia e converteu a prisão temporária em preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Quanto à prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), acompanha a representação cópia dos depoimentos de testemunhas, interrogatórios dos réus, laudo de exame pericial do local do crime e do corpo da vítima, laudo de reconstituição do crime relatório de quebra de sigilo de dados telefônicos.
No relatório de investigação constam históricos de várias ligações, entre o celular da vítima João Paulo Souza Rosa e a representada Marciele Aparecida Franki, além de mensagens no aplicativo de Whatsapp, combinando encontros amorosos. Discutiam, inclusive, sobre a possibilidade de a representada se separar do representado Fábio Luiz Sakovicz, indicando, portanto, que existia um relacionamento extraconjugal entre a vítima João Paulo Souza Rosa e a representada Marciele Aparecida Franki.
Vejam-se trechos, conversas 13.10.2019:
(...) “João Paulo: Tá certo já pensou a gente ir pra um motel? -Meu bem, já achei um ali 33 reais uma hora; - É aqui pra baixo aqui perto da Friboi aqui, ele não vem nem vai saber onde que é não, se você topar a gente só marca o dia”;
Marciele: Onde que eu não lembro de ter visto, tenho que saber tudo (...) daí que posso ir de ônibus ou mototaxis né? E volto embora de mototáxis também, o que você acha, hora dessa nós combinamos de ir, mas me da um tempinho pra mim respirar, não vou enrolar você não, é que eu tô assim sei lá cara, é que eu nunca trair ele entendeu (...) da um troço esquisito, mas tá se for bem escondidinho, ninguém vai me ver, ninguém vai saber tá de boa.
Além disso, no dia 14.10.2019, novamente a representada Marciele Aparecida Franki, por meio de mensagens com a vítima João Paulo Souza Rosa, conversavam sobre criar um álibi para que a investigada pudesse se separar do representado Fábio Luiz Sakovicz. Na mesma conversa, a representada Marciele A. Franki pede uma foto da vítima João Paulo Souza Rosa.
Considerando as ligações entre a vítima e a representada Marciele A. Franki, bem como mensagens de texto, somado às declarações do genitor da vítima no IP. 279/2019, relatando que a vítima falou, no dia do crime, que iria se encontrar com Marciele, presentes indícios que apontam que a representada Marciele, em conluio com Fábio Luiz Sakovicz, induziu a vítima para que fosse até o local do crime, fazendo-a crer que seria um encontro amoroso, de forma premeditada para execução do crime.
Ademais, pelas imagens anexadas no relatório nos autos em apenso, verifica-se que os representados chegaram ao local do crime primeiro que a vítima, utilizando, inclusive, trajes na tentativa de não serem reconhecidos pelas câmeras no caminho do local do crime.
Além disso, verifica-se que, após o crime, retornaram pelo mesmo caminho, com roupas diferentes, utilizando, porém, alguns acessórios idênticos aos utilizados no caminho de ida, como os óculos escuros, utilizados pela representada Marciele, que carregava uma mochila nas costas na garupa de uma bicicleta conduzida pelo representado Fábio, que comprovam serem os representados. Ademais, pelas imagens verifica-se que o representado Fábio, no caminho de volta, cobria a cabeça, como que para dificultar sua identificação. Tudo isso indica existir premeditação.
Corrobora com elementos supra as confissões inquisitoriais dos indiciados (fls.11/16 e fls.17/18), onde relataram toda ação criminosa, que resultou na morte da vítima João Paulo Souza Rosa.
Assim, ante os elementos supramencionados com indícios de participação direta dos réus na execução, bem como em razão de o modus operandi empregado na execução do delito, consistente em inserir garrafa plástica de água na boca da vítima e ainda realizar golpes de ‘mata-leão’, conforme laudo pericial; corroborado com a probabilidade de tentarem se furtar da aplicação da lei, pois pretendiam sair da cidade, retornar ao Estado do Paraná, conforme relatos da indiciada Marciele Aparecida Francki, são circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta e a gravidade concreta do crime, pelo que reputo necessária as prisões dos indiciados como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a garantia de aplicação da lei penal. [...]
Converto a prisão temporária em prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, e art. 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, contra os indiciados MARCIELE APARECIDA FRANCKI E FÁBIO LUIZ SAKOVICZ” [...]” (Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito – Sistema Primus - Código 324068)
Em 16.12.2021, indeferiu pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos:
“Conforme dispõe o art. 318, do CPP, a concessão de prisão domiciliar na hipótese de doença exige que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”.
O parágrafo único do aludido dispositivo, por sua vez, exige a apresentação, pela parte, de prova idônea dos requisitos.
Embora a defesa tenha alegado que na unidade prisional não exista médico psiquiatra não logrou comprovar que a presa esteja completamente sem assistência médica no interior da unidade prisional.
Igualmente não comprovou estar a presa “extremamente debilitada por motivo de doença grave”.
Não há, outrossim, elemento idôneo indicando a impossibilidade de realização do tratamento no interior da unidade prisional onde a acusada se encontra reclusa.
Com estas considerações, não se trata de caso de convolação da preventiva em domiciliar. [...]
Posto isso, em consonância com o parecer ministerial INDEFIRO o pleito de revogação da prisão e/ou prisão domiciliar.” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – fls. 10/11)
Pois bem.
A segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta, visto que a vítima fora atraída pela paciente MARCIELE APARECIDA FRANKI até o local no crime com pretexto de um encontro amoroso, teve seus punhos, cotovelos e tornozelos amarrados com fita adesiva e corda, e foi morta com golpes de “mata leão”, ao passo que os executores teriam premeditado o crime, trocado de roupas para não serem reconhecidos e criado álibis falsos.
A periculosidade social dos agentes, extraída da forma de execução do homicídio, justifica a segregação preventiva, “sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade” (STJ, HC no 296.381/SP - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 4.9.2014; RHC 121.501/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.12.2019).
Sobre a situação de saúde da paciente [ser portadora de epilepsia e estar com depressão], consta que MARCIELE APARECIDA FRANKI encontra-se segregada preventivamente na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em Cuiabá-MT, “faz uso de medicamentos psicotrópicos” e “está sendo atendida pela equipe de saúde da penitenciária desde seu ingresso” (fls. 6).
Atente-se que a “epilepsia é uma doença neurológica crônica caracterizada por crises epiléticas”, as quais são controladas com medicamentos, de modo que “a pessoa pode viver sua vida normalmente em todos os aspectos e sem efeitos colaterais” (“Quando um paciente epilético é considerado curado”. Disponível em: https://doutorcerebro. com.br/quando-um-paciente-epileptico-e-considerado-curado/ - acesso em 10.1.2022), a induzir que essa doença não constitui óbice para a segregação preventiva.
Quanto ao quadro de depressão, não elide a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, mesmo porque não resultou comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Ao contrário, constata-se que a paciente faz uso de remédios psicotrópicos para tratamento dessa doença, os quais estão sendo disponibilizados.
A inexistência de médico psiquiatra na unidade prisional, por si só, não autoriza a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, sobretudo se há acompanhamento da paciente por profissionais da área médica.
Sendo assim, a paciente não faz jus à conversão em domiciliar, ao menos em análise perfunctória.
Registre-se que pedido idêntico [prisão domiciliar da paciente por ser portadora de epilepsia e estar com depressão] fora indeferido por este subscritor, incidentalmente, em 9.3.2021, no Recurso em Sentido Estrito N.U 1025244-33.2020.8.11.0000 (fls. 182/184).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO